Tribunal: TJSP
Processo: 1012194-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
da mobilidade de um tornozelo com diminuição de grau intenso (25% de 75%). Mantem-se, no mais, inalterada a r. sentença. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012194-03.2019.8.26.0114; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2023; Data de Registro: 28/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2023

Data de publicação:

28/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação cálculo incorreto do valor da indenização. Acolhimento. Laudo pericial que acresceu percentual de dano para perspectiva futura (dano futuro). Impossibilidade. Condenação que deve levar em conta o percentual efetivamente constatado na data da perícia médica realizada no autor. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação cálculo incorreto do valor da indenização. Acolhimento. Laudo pericial que acresceu percentual de dano para perspectiva futura (dano futuro). Impossibilidade. Condenação que deve levar em conta o percentual efetivamente constatado na data da perícia médica realizada no autor. Sentença modificada em parte, para fixar o valor da indenização, em R$ 2.531,25, considerando a perda complementa da mobilidade de um tornozelo com diminuição de grau intenso (25% de 75%). Mantem-se, no mais, inalterada a r. sentença. RECURSO PROVIDO.